Tribunal: TJDFT
Processo: 0716174-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante o noticiado pela Procuradoria de Justiça1 e aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, a fase cognitiva da ação de obrigação de fazer subjacente fora resolvida, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante a rejeição do pedido postulado. A resolução da ação cognitiva repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num.49031783